Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705808-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISON SARAIVA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELISON SARAIVA DE ARAUJO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 84250653) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal atribuído à ASSESSORA ESPECIAL DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO GAMA, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que indeferiu a liminar, in verbis: “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar Impetrado por ELISON SARAIVA DE ARAÚJO em face de ato reputado coator atribuído à ASSESSORA ESPECIAL DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO GAMA, Autoridade Coatora vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Em apertada síntese, o Impetrante narra que “lecionou aulas na disciplina de Matemática durante os anos de 2013 a 2019 na Secretaria de Educação do Distrito Federal em cargo de provimento efetivo (servidor público estável). Atualmente encontra-se em vacância no cargo efetivo desde maio de 2019, conforme declarações de atividades anexas”. Consigna, ainda, ter sido aprovado no processo seletivo para provimento do cargo de Professor Substituto da disciplina de Matemática, consoante Edital n. 40/2018. Assevera que, diante disso, foi convocado para exercer atividades de Professor Substituto de Matemática junto à Coordenação Regional de Ensino do Gama, onde já lecionou tal disciplina ao longo de 2020. Frisa, contudo, que foi surpreendido com exigências “desproporcionais e arbitrárias” ao apresentar a documentação necessária para análise e formalização do contrato. Salienta, ainda, que “o Memorando no 55/2021 – SEE/CRE GAMA/UNIGEP negou o prosseguimento da contratação do Impetrante, sob justificativa de que o mencionado edital normativo dispõe, taxativamente, os cursos de nível superior que permitem o exercício do magistério pelo candidato”. Aduz que “após quase 07 (sete) anos de pleno exercício das atividades de magistério do ensino médio na SEE/DF, o Impetrante, que já laborou enquanto Professor temporário na vigência do aludido edital normativo no ano de 2020, foi surpreendido com exigências desarrazoadas e incompatíveis com a legislação, fato que culminou no não prosseguimento de seu processo de seleção”. Argumenta que a documentação oferecida seria suficiente para formalização do contrato, visto que teria apresentado Diploma de Conclusão de Curso apto a comprovar que a parte tem Licenciatura Plena na área de Ciências Exatas e Tecnologia. Ressalta, quanto ao ponto, que exerceu o cargo de Professor Substituto junto à SEE/DF ao longo de 2020 com a mesma documentação, a qual foi considerada suficiente à época. Tece arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requer a concessão de medida liminar para determinar, à Autoridade Coatora, que reconheça os títulos apresentados pelo Impetrante como válidos para assumir o cargo de Professor Substituto da disciplina de Matemática junto à Coordenação Regional de Ensino do Gama no ano de 2021. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme relatado, o Impetrante se insurge contra ato por meio do qual a Autoridade Coatora entendeu que a parte não reúne os requisitos necessários para assumir o contrato temporário de Professor Substituto da SEE/DF na disciplina de Matemática (ID n. 84083248). Quanto ao ponto, vale ressaltar o que dispunha o Edital n. 40/2018 em seu Anexo I, item 2.26, mencionado no ID n. 84083248 e também disponível no sítio da SEE/DF[1]: 2.26 PROFESSOR SUBSTITUTO- Componente Curricular: MATEMÁTICA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Na hipótese, nota-se que o Impetrante apresenta Diploma de Bacharelado em Ciências Contábeis (ID n. 84082436), bem como Certificado de Conclusão de “Programa Especial de Formação Pedagógica equivalente à Licenciatura Plena” (ID n. 84082437). Ocorre que, com base na norma editalícia acima transcrita, depreende-se que a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura seria aceita somente como acréscimo ao Bacharelado em Matemática. Na hipótese, contudo, o Impetrante é Bacharel em Ciências Contábeis, não havendo notícia de habilitação em Matemática, sendo essencial notar que as matérias cursadas no Programa Especial de Complementação Pedagógica em nada se referem a tal disciplina (ID n. 84082443). Nessa linha, constata-se que os Diplomas e Certificados apresentados pelo Impetrante não se amoldam, de plano, aos requisitos editalícios. Conforme cediço, o Edital de concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, motivo pelo qual sua estrita observância é medida que se impõe. Conquanto os ditames editalícios devam ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, não é possível vislumbrar, na atual etapa de cognição inicial do writ, formalismo exacerbado por parte da Administração Pública. Em verdade, nota-se que a autoridade coatora agiu em conformidade com o Edital que orientou o certame, não havendo que se falar, por ora, no direito líquido e certo à posse. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente da e. 5a Turma Cível do TJDFT: [...] Outrossim, embora o Impetrante disponha de extensa experiência profissional, tal fato não permite a desconsideração de exigências previstas no Edital do certame. Ademais, conquanto a parte já tenha logrado exercer as atividades de Professor Substituto de Matemática da SEE/DF em anos anteriores com a documentação ora discutida, sabe-se que a Administração Pública tem a prerrogativa de rever seus atos de ofício, sendo-lhe facultada a mudança de posicionamento para correta observância das normas previstas em Edital. Nesse contexto, conquanto se entreveja o periculum in mora, dada a proximidade da data agendada para o bloqueio de carências relativas ao ano letivo de 2021 (ID n. 84083250), revela-se ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Assim, na ausência de um dos requisitos legais, não há que se falar na concessão do pleito antecipatório. Nesse sentido: [...] Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público.” O agravante-impetrante pede “a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, a fim de que o agravado reconheça os títulos do Agravante como válidos para lecionar a disciplina matemática, de forma que possa participar do procedimento de bloqueio de carência” (id. 23582432, pág. 22). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que foi postulada a liminar para que “a impetrada reconheça os títulos do Impetrante como válidos para lecionar a disciplina matemática, inclusive sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência em caso de descumprimento” (id. 84082430, pág. 17), tendo em vista que “a secretária de educação convocou para o procedimento de bloqueio de carências, ou seja, preenchimento das vagas, na Coordenação Regional de Ensino do Gama, os aprovados até a posição de número 75, devendo estes se apresentarem no dia 25/02/2021” (id. 84082430, pág. 3). A r. decisão agravada foi proferida em 23/02/21 (id. 84250653, autos originários). No entanto, o presente agravo foi distribuído apenas em 25/02/21, às 17:30:36, e concluso a esta Relatoria na mesma data, às 18:36:03 (id. 23585281). De outro turno, a reunião pela plataforma virtual Google Meet para procedimento de bloqueio de carências da qual o agravante-impetrante tencionava participar foi marcada para o dia 25/02/21, às 8:30, portanto, antes mesmo da interposição do presente recurso. Desse modo, não há risco iminente de dano, o qual, ao que se denota, já se exauriu. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora